Tribunal: STF
Processo: Rcl 69081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 564.132-RG/MA e do RE nº 1.309.081-RG/MA, Temas nº 18 e nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021 do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 



    3. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado.



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.